Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700385-95.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA COELHO PEDROSA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE CURSOS, PROJETOS E PESQUISAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em execução de título extrajudicial, que ordenou a penhora de dinheiro via SISBAJUD. Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a penhora realizada e a suspensão do processo de execução até o julgamento da ação anulatória de título executivo extrajudicial, processo 0702687-71.2023.8.07.0020. DECIDO. Examina-se os requisitos previstos no art. 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Em exame de cognição sumária, vislumbro a presença do risco de dano, em parte. A recorrente alega a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta bancária, por se tratar de rendimentos de salário. A parte apresentou na origem a impugnação à constrição judicial em 05/03/2023, abrindo-se prazo para parte contrária se manifestar. Considerando tratar-se de verba alimentar, o retardamento do exame da alegada impenhorabilidade pode resultar em dano irreparável à recorrente. De outra parte, o exame da matéria nessa sede importaria em supressão de instância. ANTE O EXPOSTO, defiro, em parte, o efeito suspensivo ativo para determinar que o juiz de origem examine a alegação de impenhorabilidade independentemente da resposta do credor. Comunique-se a decisão ao juiz de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte, de modo que defiro a gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). (e) Brasília/DF, 8 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito